Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712398-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FERREIRA ASSIS DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA FERREIRA ASSIS DA SILVA (ré) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0702536-07.2024.8.07.0009, na qual Sua Excelência a quo deferiu a o pedido de tutela provisória para autorizar a parte autora MBR ENGENHARIA LTDA a reter as chaves que seriam entregues à parte ora agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Eis a r. decisão agravada (ID 187235053 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 186880285, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” Inconformada, a ré recorre. Em síntese, alega que o termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global é inválido, ensejando cobrança abusiva. Diz ser indevida a cobrança “da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. A Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.09), que foi assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados.” Postula que não estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida à agravada na origem. Pugna, liminarmente, pelo efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relatório do necessário para exame do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observo que a controvérsia instalada diz respeito a suspensão, ou não, da decisão de primeiro grau que deferiu à parte autora/agravada o direito de retenção das chaves do imóvel residencial em construção, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pela agravante. De superficial leitura do processo de origem, infere-se que se trata de ação de cobrança lastreada no Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (ID 186880284 da origem), supostamente não cumprido pela agravante/ré. Por sua vez, a agravante alega grave prejuízo financeiro decorrente de custos elevados ao financiamento realizado, frisando o ponto em que não participou de qualquer negociação ou aprovação na geração do aditivo contratual. De logo, impende observar que, nesta estreita prelibação, há evidente necessidade de amadurecimento da instrução probatória, a ser levada a efeito na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Logo, ao menos neste momento incipiente, mostra-se prudente e razoável, que prevaleça o pactuado entre as partes, ainda que futuramente se possa dispor de modo diverso. In casu, ao menos nesta cognição primeira, sobreleva-se a “exceptio non adimpleti”, que consiste na faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação, quando a parte contrária, por sua vez, não tenha cumprido a sua. Inexiste, como dito linhas volvidas, comprovação de cumprimento do contrato pela agravante, a qual, em suas razões, apresenta motivos para questionar sua validade. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, em tese, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Some-se, ainda, que a parte agravante não demonstrou a existência de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo que decorra dos efeitos da r. decisão agravada, a qual, por sua vez, tem caráter e natureza plenamente reversível. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator